Tribunal: TJES
Processo: 0002275-03.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Quadrilha ou Bando; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002275-03.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS HENRIQUE DA SILVA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CORRUPÇÃO DE MENORES. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática dos crimes previstos nos artigos 14,
caput
, e 15,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal, e no artigo 244-B do ECA, na forma do artigo 70 do Código Penal. O recorrente foi condenado à pena de 5 anos e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 24 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória para absolvição dos crimes de disparo de arma de fogo e corrupção de menores; (ii) analisar a possibilidade de aplicação do princípio da consunção entre os crimes de porte e disparo de arma de fogo; (iii) avaliar a aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativa na dosimetria da pena; e (iv) determinar se há possibilidade de compensação integral entre a circunstância atenuante da confissão e a agravante da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os elementos probatórios, incluindo depoimentos da vítima e testemunhas, boletim de ocorrência, autos de apreensão e laudos periciais, demonstram de forma suficiente a autoria e materialidade dos crimes de disparo de arma de fogo e corrupção de menores, afastando a alegação de insuficiência probatória.

4. O crime de corrupção de menores é de natureza formal, não exigindo prova da efetiva corrupção do menor, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 500 do STJ.

5. O princípio da consunção não se aplica entre os crimes de porte e disparo de arma de fogo, pois as condutas foram praticadas em contextos distintos e com desígnios autônomos, evidenciado pelo fato de que o recorrente portava a arma regularmente antes do evento em questão.

6. A pretensão de aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativa não se sustenta, pois não há direito subjetivo do réu a uma fração fixa na exasperação da pena, devendo o magistrado fundamentar sua decisão com base nos elementos do caso concreto.

7. A confissão, ainda que parcial, deve ser integralmente compensada com a reincidência, salvo nos casos de multirreincidência, conforme entendimento pacífico do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para reconhecer a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, sem reflexo na pena final do recorrente.

Tese de julgamento
:

1. A condenação pelos crimes de disparo de arma de fogo e corrupção de menores se sustenta diante da suficiência probatória demonstrada nos autos.

2. O crime de corrupção de menores é formal, dispensando prova da efetiva corrupção do menor.

3. O princípio da consunção não se aplica entre os crimes de porte e disparo de arma de fogo quando há desígnios autônomos.

4. A fração aplicada na dosimetria da pena deve ser fundamentada pelo magistrado, não havendo direito subjetivo a um percentual fixo.

5. A confissão parcial pode ser integralmente compensada com a reincidência, salvo nos casos de multirreincidência.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, arts. 14,
caput
, e 15,
caput
; Código Penal, arts. 69 e 70; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 244-B; Súmula nº 500 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.629.375/AL, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024, DJEN 26.12.2024; STJ, AREsp nº 2.717.526/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJEN 03.01.2025; STJ, AgRg no HC nº 809.670/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 12.08.2024, DJE 16.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CARLOS HENRIQUE DA SILVA CONCEICAO,
em face da r. Sentença condenatória que consta do ID 11712966, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Colatina/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos crimes previstos nos artigos 14, “caput”, e 15, “caput”, ambos da Lei n.º 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal, e no artigo 244-B, na forma do artigo 70 do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 11712970, nas quais pugna: (1) pela absolvição em relação aos crimes de disparo de arma de fogo e de corrupção de menores, alegando insuficiência probatória, (2) pela aplicação do princípio da consunção entre as condenações decorrentes dos crimes previstos nos artigos 14 e 15, da Lei de n.º 10.826/2003, (pela aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para cada uma das circunstâncias judiciais negativas, e (4) pela aplicação da atenuante da confissão na dosimetria do crime de corrupção de menores.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões que constam do ID 11712976, nas quais requer o desprovimento do recurso e manutenção da sentença condenatória.

A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer no ID 11975352, opinando no sentido do desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CARLOS HENRIQUE DA SILVA CONCEIÇÃO,
em face da r. Sentença condenatória que consta do ID 11712966, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Colatina/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos crimes previstos nos artigos 14, “caput”, e 15, “caput”, ambos da Lei n.º 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal, e no artigo 244-B, na forma do artigo 70 do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 11712970, nas quais pugna: (1) pela absolvição em relação aos crimes de disparo de arma de fogo e de corrupção de menores, alegando insuficiência probatória, (2) pela aplicação do princípio da consunção entre as condenações decorrentes dos crimes previstos nos artigos 14 e 15, da Lei de n.º 10.826/2003, (pela aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para cada uma das circunstâncias judiciais negativas, e (4) pela aplicação da atenuante da confissão na dosimetria do crime de corrupção de menores.

O ora recorrente foi condenado pela prática de disparo de arma de fogo, porte de arma de fogo de uso restrito e corrupção de menores, por entrar em luta corporal com outra pessoa e disparado a arma que trazia consigo, sendo que, para tanto, foi ajudado por um adolescente.

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho do aditamento à denúncia:

“[...]
FATO 01:
Conforme o identificado nas provas produzidas nos autos, no dia 24 de fevereiro de 2018, por volta das 19h:00min, na Rua 30, nº 17, bairro Planalto, próximo ao supermercado "Vitória", Linhares/ES, o denunciado CARLOS HENRIQUE DA SILVA e seus comparsas detinham a arma de fogo, tipo revólver, calibre .38, marca CBC, nº série 327427, de uso permitido sem autorização legal e regulamentar, antes da prática do crime, conforme auto de apreensão (fl.14).

FATO 02:
Ficou evidenciado que o denunciado CARLOS HENRIQUE DA SILVA corrompeu o adolescente Iran da Silva Santos para que colaborasse na prática das condutas criminosas.

FATO 03:
Ficou constatado que o denunciado CARLOS HENRIQUE DA SILVA portando a arma de fogo, entrou em luta corporal com a vítima, tendo a arma disparado. Ratifica-se as demais circunstâncias contidas na denúncia de fls. 02/03.” (fls. 220/221). [...]”

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

A
materialidade
dos delitos de disparo de arma de fogo e de corrupção de menor está evidenciada pelo Boletim Unificado de fls. 09/11, pelo Auto de Apreensão de fls. 14, pelo Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fls. 15 e pelo Laudo de Exame de Arma e Material de fls. 53/54, bem como pela cópia do documento de identificação do menor Iran da Silva Santos, que consta das fls. 67.

A
autoria
dos crimes mencionados deriva da prova oral colhida durante a instrução processual, principalmente da vítima Gediel e do adolescente Iran, bem como pela confissão do recorrente em sede inquisitiva.

Constou dos autos que o recorrente estava armado, e chegou ao local onde vítima Gediel se encontrava no intuito de atacá-lo, sendo transportado pelo adolescente Iran na garupa de uma bicicleta. As testemunhas afirmaram que houve luta corporal entre Gediel e Carlos Henrique, durante a qual um disparo foi efetuado, sendo que o primeiro conseguiu tomar a arma do segundo que, ao se encontrar desarmado, empreendeu fuga do local.

Ao ser ouvido em juízo, Gediel afirmou o seguinte:

“[...] virei... eu não tive nem reação, como já foi dito aí, a arma já estava em cima de mim a um palmo da minha testa, ‘é você mesmo’, eu só falei ‘o que foi rapaz e...’ embolei, e foi a onde eu consegui tomara arma do... rapaz; [o Sr viu se ele conseguiu efetuar algum disparo?] olha,
aconteceu um disparo durante a luta corporal ali entendeu? Aconteceu um disparo,
mas se eu ser sincero com a Sra., se a Sra. botar esse rapaz na minha frente eu não vou poder dar a descrição, eu não posso falar que é ele, eu não posso falar assim, que foi fulano ou foi ciclano,
a informação que eu tenho a respeito dele é que o nome dele é Henrique, vulgo sombra da morte, eu não posso acusar o rapaz, acusar alguém, entendeu, mas já que eles assumiram o ato
... [mas aí então esse rapaz, chegou a ter luta, desarmou, houve disparo enquanto estava lutando e ele fez o que? Correu, alguém pegou e foi atrás dele...] ele levantou... falei para ele ficar no chão, ‘fica no chão, fica no chão’ para chamar a guarnição né, e ele se levantou, eu estava com a arma imbicada em cima dele ‘fica no chão, fica no chão, fica no chão’ e ele se levantou; [e você não ia atirar?] eu não sabia nem o que estava acontecendo, pulei em cima dele porque tive oportunidade de salvar a minha vida né, agora, ia atirar em alguém por que? [sim, aí ele correu?] ele levantou, desobedeceu o comando de ficar no chão, ele se levantou e saiu correndo, ele correu para um lado e eu corri para o outro; [...] parece que veio, ele veio junto na garupa de um outro rapaz na bicicleta, eu sinceramente não me lembro, só me lembro do instante que eu me virei, que a arma estava em cima de mim... [depois dos fatos, você tomou conhecimento, que um desses rapazes que estavam com ele era adolescente?] olha, como eu disse para Sra. possivelmente esses rapazes, ou esse rapaz que veio junto com ele, provavelmente seria um daqueles que subiram, como eu disse a princípio, o outro eu num... [e aparentemente era adolescente?] aquele jeitinho, aquele bonezinho, entendeu? [...]”.

O adolescente Iran da Silva Santos admitiu, ao ser ouvido perante a Autoridade Policial, que participou do crime praticado pelo seu primo Carlos Henrique, ora acusado. Vejamos:

“[...] QUE o declarante confessa que também tentou assassinar duas pessoas aqui em Linhares, não sabendo o declarante o nome de tais vítimas, dizendo que “os caras só eram envolvidos só”; QUE esse fato se deu “nessa média aí de 2017, foi no dia que teve duas tentativas de homicídio aqui em Linhares, que o cara foi matar o outro,
no caso estava eu e meu primo que foi baleado, meu primo atirou, não sei o que o cara arrumou que conseguiu pegar o revólver dele, eu consegui atirar no cara e o cara conseguiu correr, não acertou nenhum tiro nele, não”; QUE o primo do declarante se chama HENRIQUE
cujo sobrenome o declarante não sabe, mas ele é filho de ARLETE, irmã da mãe do declarante...QUE o tiro em questão acertou a perna na altura da coxa do primo do declarante [...]”.

A testemunha José Geraldo Cravo, que estava presente no local dos fatos, afirmou em juízo o seguinte:

“[...] [Leitura da denúncia -
o Sr presenciou esses fatos, essa luta corporal que existiu entre o Carlos Henrique e o Gediel nessa data?] presenciei, aham...
[como que foi essa situação, conta para a gente] dizem, assim, foi minha neta que falou né, a minha neta namorava com esse tal de Gediel, disse que antes, em cima, eles tiveram uma briga, entre eles, aí ela entrou na frente para separar a briga, assim diz né, aí ele veio embora,
foi em frente ao meu portão, parou mais ela, pediu um café, nisso um outro veio de bicicleta, aí não sei o que desequilibrou da bicicleta caiu né, já caiu com o revólver;
[o Sr está falando de quem, quem caiu de bicicleta?] o...como que fala o nome dele? o...eu nem conhecia ele não; [o denunciado aqui, o Carlos Henrique?]
o Carlos Henrique, veio de bicicleta mais um outro no porta bagagem, aí ele estava com tanta ansiedade que ele caiu, aí minha neta foi e segurou o revólver;
[ele já chegou com uma arma de fogo, portando um revólver o Carlos Henrique?] chegou,
chegou com um revólver na mão, aí minha neta vai e segurou o revólver, segurou e disparou o tiro, tá até hoje la no... no muro lá o buraco da bala, aí Gediel segurou no pescoço dele, e lutaram em luta corporal né, aí o revólver caiu
, Gediel pega o revólver e atira nas nádegas dele ele saiu mancando para cima e ele acabou de disparar o revólver para cima; [quem acabou de disparar para cima?] Gediel, com o revólver do outro que ele tinha tomado; aí eu falei ‘mas você atirou nas nádegas dele e... fosse outro fazia o serviço’ aí ele pegou e falou assim ‘não, mas eu não quero nada com a justiça não’ mas eu descobri, [...] [não, que chegaram junto com Carlos Henrique, foram quantos?] estavam dois, tava um na bicicleta e outro na porta bagagem da bicicleta; [só ele que estava com arma?] só ele que estava com arma; [...] [o Carlos Henrique o Sr já conhecia antes desses fatos ou o Sr. viu ele pela primeira vez ali nesse dia?] foi a primeira vez que eu vi ele aquele dia andando de bicicleta, veio de bicicleta mais o outro né; [o Sr. sabe se o Carlos Henrique, essa arma, o Sr. falou que ele chegou com um revólver, essa arma, falaram para o Sr. se ele era uma pessoa que andava armada, o Sr tem conhecimento, se ele andava armado... quanto tempo ele tinha essa arma... o Sr sabe dizer?] não, não, não, primeira vez que eu vi o rapaz né, que vinha de bicicleta e [...] ; [fala um pouquinho melhor como que foi esse disparo dessa arma, quando ela tava em poder do Carlos Henrique a arma...] eu acho que quando o Henrique veio para poder atirar no Gediel, aí foi quando ele caiu da bicicleta, que ele foi tentar levantar já com o revólver na mão, aí minha neta segurou da mão dele, segurou na mão dele, aí o Gediel agarrou no pescoço dele, aí foi a onde a arma disparou; [...] [na mesma bicicleta ou em duas bicicletas?] não, dois na mesma bicicleta, um guiando a bicicleta e o Henrique na porta bagagem da bicicleta, foi quando ele passou direto, aí o Henrique pulou da bicicleta, pulou da bicicleta em movimento, aí foi quando ele se desequilibrou e caiu né; [quando houve o disparo dessa arma, a arma ainda estava em poder do Carlos Henrique, ainda estava na mão do Carlos Henrique quando ela disparou?]o primeiro tiro foi, tava na mão do Henrique, aí ele disparou né, que minha neta segurou na mão dele, aí o... Gediel já juntou no pescoço dele e na mão né, aí disparou a arma, aí a arma dele caiu no chão e o Gediel apanhou, apanhou a arma e... o Henrique saiu correndo e ele atirou nas nádegas dele; [tá certo] e depois deu outro tiro para cima.”

Por fim, infere-se que o próprio recorrente admitiu ter disparado a arma de fogo que portava, quando de seu interrogatório perante a autoridade policial:

“...Que em razão de GEDIEL ter "fechado" com MATEUS, o interrogado em fevereiro do ano corrente estava trafegando no bairro Planalto quando viu GEDIEL em frente a residência onde ele morava e decidiu que naquele momento iria matá-lo. Que se aproximou de bicicleta e portando um revólver calibre .38 desceu e foi ate GEDIEL com o proposito de mata-lo, no entanto, tropeçou e GEDIEL agarrou a arma. Que perdeu a arma para GEDIEL e entao saiu correndo. Que perguntado se chegou a atirar contra GEDIEL repondeu dizendo que sim, mas não acertou, momento em que GEDIEL "agarrou".

Portanto, a alegação de insuficiência probatória se encontra totalmente dissociada da prova produzida durante a instrução, de modo que se mostra inviável acolher a tese de absolvição pretendida pela defesa, devendo ser mantida a condenação do apelante pelos crimes previstos no art. 15, “caput”, da Lei 10.826/03 e artigo 244-B, do ECRIAD.

Da mesma forma, não prospera a tese defensiva de que o adolescente Iran da Silva Santos não estava presente no momento do crime, já que ele próprio admitiu que estava no local acompanhando o recorrente, sendo tal relato corroborada pelos depoimentos da vítima Gediel, e das testemunhas José Geraldo Cravo e Brenda Rosa de Souza.

Além disso, convém ressaltar que se aplica ao caso em comento o disposto na súmula de n.º 500, do STJ, que determina que a configuração do crime de corrupção de menores não depende da prova da efetiva corrupção do menor.

Na sequência, a defesa postula pela aplicação do princípio da consunção entre os crimes de porte e de disparo de arma de fogo, por entender que o porte foi meio necessário para a prática do disparo.

É aplicável o princípio da consunção quando um crime menos grave é absorvido pelo mais grave, ocorrendo quando as infrações são praticadas em um mesmo contexto fático e com unidade de desígnios.

Compulsando os autos, verifico a existência de provas de que o recorrente portava a referida arma em outras ocasiões, sendo a conduta do porte totalmente dissociada da conduta do disparo, evidenciando-se a presença de desígnios autônomos, o que impede a aplicação do princípio da consunção.

Nese contexto, a sentença recorrida consignou que:

“
No caso dos autos, as provas levam à conclusão, em especial as narrativas do próprio acusado ofertadas nas duas oportunidades em que foi ouvido, que
o Réu adquiriu a arma meses antes e a portava com regularidade sob o argumento de que tinha desavenças na rua
(“tenho desacertos, questão do dia a dia, todo mundo tem; [desacerto com o que, diz aí] briga do dia a dia, andava muito frequentando o bar, essas coisas assim, festa, brigava com alguém... sendo às vezes arrogante”). Ademais,
o encontro do Réu e Gediel foi fortuito
e, ou seja, não havia uma prévia ideia global na prática alinhada as duas condutas. Portanto, n
ão há que se falar no porte de arma como crime meio para o de disparo como crime fim. Em verdade, o porte de arma de fogo se consumou em data anterior, cuja motivação em nada se vincula com o crime de disparo; este aconteceu com o encontro ao acaso de Réu e Gediel
(interrogado em fevereiro do ano corrente estava trafegando no bairro Planalto quando viu GEDIEL em frente a residência onde ele morava e decidiu que naquele momento iria matá-lo).

Assim, constatada autonomia de desígnios e a consumação dos crimes em contextos distintos, não há espaço para a aplicação do princípio em comento”.

Corroborando referido entendimento, a jurisprudência consolidada do c. STJ é no sentido de que:

PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial, no qual a parte agravante foi condenada à pena de 9 anos, 11 meses e 3 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e nos arts. 14 e 15 da Lei n. 10.826/2003. O recurso especial impugna a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, pleiteando a aplicação do princípio da consunção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar se o crime de porte ilegal de arma de fogo deve ser absorvido pelo delito de disparo de arma de fogo, aplicando-se o princípio da consunção. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da consunção aplica-se quando um crime menos grave é absorvido por um crime mais grave, ocorrendo quando as infrações são praticadas no mesmo contexto fático e com desígnios unitários.

Contudo, conforme jurisprudência consolidada, a consunção não se aplica quando os delitos são praticados com desígnios autônomos.

4. No caso,
o agravante portava a arma de fogo por razões independentes do ato de disparo, tendo este ocorrido em contexto diverso e inesperado, durante uma abordagem policial, o que caracteriza a autonomia entre os delitos
.

5. O acórdão recorrido destacou que
o porte de arma e o disparo foram praticados com finalidades distintas, e que o porte da arma não tinha como objetivo o disparo contra os policiais, sendo, portanto, dois delitos autônomos
.

6. A alteração do entendimento das instâncias ordinárias demandaria reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.

IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(STJ - AREsp n. 2.629.375/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 26/12/2024).

Quanto a dosimetria da pena, a defesa do apelante postula pela aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial valorada negativamente.

A pretensão da defesa esbarra no entendimento jurisprudencial dominante no STJ de que “
Não há direito subjetivo do réu à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima (como no caso dos autos) ou mesmo outro valor. O que se exige do magistrado é a fundamentação concreta e adequada, além da proporcionalidade na exasperação da pena
” (STJ - AREsp n. 2.717.526/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025).

Além disso, consta da sentença que foi aplicada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, de modo que o critério utilizado se encontra dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador, bem como observa o entendimento do STJ.

Por fim, a defesa postula pela compensação integral entre a circunstância atenuante da confissão e a agravante da reincidência, em relação à condenação pelo crime de corrupção de menores.

Acerca do tema, sobreleva destacar que o Magistrado sentenciante considerou a circunstância agravante da confissão como preponderante diante da confissão obtida parcialmente, por conta disso efetuou pequeno aumento na segunda fase da dosimetria.

Tal procedimento contraria o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ, que é no sentido de que ainda que a confissão seja parcial ou qualificada, deve haver compensação integral com a agravante da reincidência, excetuados os casos de multirreincidência:

A
GRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM. FURTO QUALIFICADO E ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE QUE A CONFISSÃO DO RÉU FOI PARCIAL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. PARECER MINISTERIAL ACOLHIDO.

1. Somente na hipótese de multirreincidência, há falar em preponderância da agravante sobre a atenuante. Sendo disposta somente uma anotação apta a configurar a reincidência,
impõe-se a compensação com a confissão, ainda que parcial ou qualificada
.

2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
se a confissão do réu, ainda que parcial, retratada ou qualificada, for utilizada pelo magistrado para fundamentar a condenação, deve incidir a respectiva atenuante
. Súmula n. 545 desta Corte (AgRg no HC n. 452.897/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 14/8/2018).

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 809.670/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024.)

Dessa forma, reformo a sentença na segunda fase da dosimetria relativa à condenação pelo crime de corrupção de menor,
passando em definitivo a pena-base de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, diante da compensação integral entre a circunstância atenuante da confissão e a agravante da reincidência.

Todavia, em decorrência do reconhecimento do concurso formal entre os três crimes, referida redução não altera o resultado da pena, já que resultante da exasperação em 1/6 (um sexto) da pena do crime mais grave, a qual permaneceu inalterada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para reconhecer a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, sem nenhum reflexo na pena final do recorrente.

É como voto.